Tribunal: TJDFT
Processo: 0795570-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FORNECIMENTO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE A ADOLESCENTE. MAUS-TRATOS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PROVA FRÁGIL. CONTRADIÇÕES TESTEMUNHAIS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. IMPRECISÃO TEMPORAL. ARQUIVAMENTO PRETÉRITO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. A configuração do crime de estupro de vulnerável exige demonstração segura da prática de ato sexual antes dos 14 anos, não sendo suficiente prova indireta, relatos imprecisos ou depoimentos contraditórios sem corroboração técnica. A ausência de delimitação temporal mínima, somada ao arquivamento anterior do inquérito instaurado para apurar os mesmos fatos, impede o prosseguimento acusatório e viola a segurança jurídica.
2. Ausente exame pericial, laudo técnico, prova sexual idônea ou manifestação clara e inequívoca da vítima indicando relação sexual, a dúvida sobre a materialidade e a idade da suposta ofendida ao tempo dos atos impede o decreto condenatório.
3. A imputação de fornecimento de substância entorpecente (ECA, art. 243) carece de prova direta ou indireta de administração, entrega ou estímulo por parte do acusado, inexistindo apreensão de drogas, laudos toxicológicos, testemunhos presenciais ou qualquer elemento objetivo de corroboração.
4. O crime de maus-tratos (CP, art. 136) exige dolo específico e demonstração de exposição deliberada da vítima a perigo concreto. As fragilidades probatórias, o histórico de vulnerabilidade social preexistente e a ausência de nexo causal entre eventual conduta do acusado e o estado clínico da adolescente afastam a tipicidade subjetiva e objetiva.
5. O descumprimento de medida protetiva demanda prova segura de que o agente, voluntária e conscientemente, violou ordem judicial. A inexistência de monitoramento, flagrante, testemunhos presenciais ou qualquer elemento concreto inviabiliza a condenação, sendo insuficientes suposições ou relatos indiretos.
6. O conjunto probatório é marcado por contradições, instabilidade de depoimentos, ausência de testemunhos presenciais, inexistência de prova técnica e inconsistências relevantes quanto à cronologia dos fatos, impondo a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
7. Absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
8. Recurso conhecido e provido.